Tribunal: TJES
Processo: 5026452-87.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026452-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)
RECORRIDO: GILCIMAR MARTINS CRISTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026452-87.2024.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: GILCIMAR MARTINS CRISTO, AIDA RODRIGUES CRISTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA
RECORRIDOS
: GILCIMAR MARTINS CRISTO, AIDA RODRIGUES CRISTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. USO DIÁRIO. 150 UNIDADES POR MÊS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FATO SUPERVENIENTE. CRIAÇÃO DE PROGRAMA FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DO CIDADÃO DE EXIGIR A PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS ENTES. INTERESSE DE AGIR QUE REMANESCE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A ação versa sobre a solicitação de fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas descartáveis mensais em favor da parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, vez que não consegue custeá-las.

2.
A sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o ente municipal a fornecer 120 fraldas por mês à parte autora. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la. Em seu recurso, a parte autora pugna pelo fornecimento de 150 fraldas por mês. O município, por sua vez, apresenta o argumento central de ocorrência de fato superveniente, qual seja, a edição da Portaria GM/MS nº 6.613, de 13 de fevereiro de 2025, a qual passou a garantir a gratuidade total das fraldas geriátricas no âmbito do Programa Farmácia Popular.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a parte autora faz jus ao fornecimento de 150 fraldas por mês, conforme postulado na peça inicial; (ii) definir se a edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, ao estabelecer o fornecimento gratuito de fraldas geriátricas pelo Programa Farmácia Popular, afasta a responsabilidade do ente municipal e retira o interesse de agir da parte autora na manutenção de sua condenação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Após a autora comprovar a necessidade do uso diário de fraldas e não ter condições para arcar com os gastos, o ato sentencial objurgado reconheceu, em parte, o pedido autoral e determinou que a ré disponibilize 120 (cento e vinte) fraldas mensalmente em favor da parte autora. No entanto,
ao analisar os autos, nota-se que o laudo médico apresentado pela parte autora comprova a necessidade do uso contínuo de 150 fraldas geriátricas, tamanho G, por mês, vez que é paciente restrita ao leito em razão de
doença de Alzheimer
. O referido laudo deve ser considerado para fins de mensuração quantitativa, na medida em que a quantidade a ser fornecida é subjetiva, variando de indivíduo para indivíduo, de acordo com o quadro de saúde de cada um e da necessidade de troca frequente ou não das fraldas.

5.
Assim, entende-se que a sentença de piso merece ajuste tão somente no que diz respeito ao quantitativo, de modo a acolher o pedido inicial e determinar que a parte ré forneça à autora, por mês, 150 unidades das fraldas pleiteadas.

6.
Ademais, não assiste razão à parte ré. Sabe que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, o que confere ao cidadão a faculdade de pleitear o cumprimento dessa obrigação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

7.
O fato superveniente apresentado pela parte ré (edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025) não tem o condão de afastar a responsabilidade do município nem de retirar o interesse de agir da parte autora. A solidariedade passiva no polo da obrigação de saúde é uma garantia constitucional estabelecida em favor do cidadão, visando facilitar e assegurar o acesso à saúde, e não pode ser suplantada por normas de organização administrativa ou pela criação de novos programas. Dessa forma, está presente o interesse de agir da autora.

8.
Além disso, a existência de um título executivo judicial confere à autora uma segurança jurídica e uma coercibilidade que a via administrativa, sujeita a instabilidades, como falta de estoque, entraves burocráticos ou mesmo futuras alterações no programa, não oferece. A tutela jurisdicional continua sendo útil e necessária para garantir o fornecimento contínuo e ininterrupto do insumo essencial à sua dignidade.

9.
Por fim, destaca-se que a descentralização e a hierarquização do SUS são normas de organização interna da Administração Pública que não podem ser opostas ao cidadão para eximir um dos entes de sua responsabilidade constitucional. A parte ré, se entender que está arcando com um ônus que compete à União, deve buscar o devido ressarcimento na via administrativa ou judicial apropriada, sem que isso obste o cumprimento de sua obrigação perante a autora.

10.
Desse modo, tem-se que a existência do programa federal opera como uma alternativa, e não como uma excludente da responsabilidade municipal.

IV. DISPOSITIVO
11.
Da conclusão.
RECU
RSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por sua vez,
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
, a fim
de reformar a decisão objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DETERMINAR
que a parte ré (MUNICÍPIO DE CARIACICA)
disponibilize à autora (
AIDA RODRIGUES CRISTO
) 150 unidades de fraldas geriátricas, tamanho G, por mês, para uso contínuo.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

12.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa,
os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)